Tribunal: TJDFT
Processo: 0715576-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS PELA CONSTRUTORA ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. PENHORA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 6. CANCELADA A PENHORA. SENTENÇA REFORMADA.

1. No bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no 6, este Tribunal de Justiça firmou a tese de que, expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é do promitente vendedor, até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.
2. Malgrado a natureza propter rem das taxas condominiais, somente após o efetivo exercício dos direitos de propriedade, com a entrega das chaves do imóvel em construção, mostra-se razoável imputar ao comprador a obrigação de pagar as referidas taxas, e, em consequência, o ônus de suportar os efeitos do inadimplemento.
3. Deve o condomínio buscar outras vias para a satisfação do crédito. Entendimento contrário esvaziaria a tese firmada por este Tribunal, no bojo do IRDR no 6.
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.